Tribunal: TJES
Processo: 5012602-65.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 09 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 643 dias-multa. O requerente busca a redução da pena relativa ao tráfico de drogas, alegando fundamentação inidônea na dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e reconhecimento da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na pena-base do delito de tráfico de drogas é idônea;
(ii) estabelecer se o requerente faz jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é medida excepcional (CPP, art. 621), admitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou erro técnico na dosimetria da pena, não servindo como sucedâneo recursal.

4. A análise da fundamentação da sentença evidencia que a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime decorreu de juízos genéricos ou elementos inerentes ao tipo penal, o que torna a exasperação da pena-base inidônea.

5. A exasperação da pena pela natureza e quantidade da droga apreendida (mais de 600g de crack) encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que tem caráter preponderante, mostrando-se proporcional e legítima.

6. O benefício do tráfico privilegiado já foi examinado e afastado em sede de apelação, diante da habitualidade criminosa e do uso de arma de fogo, razão pela qual não pode ser rediscutido em revisão criminal.

7. A atenuante da confissão espontânea não incide, pois o requerente negou a autoria delitiva, alegando que a droga teria sido forjada por policiais, o que afasta o requisito de reconhecimento voluntário da prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena do requerente, quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal pode ser admitida para correção de ilegalidades na dosimetria da pena quando constatada fundamentação inidônea ou erro técnico.

2. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga apreendida é legítima e deve prevalecer sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3. A aplicação do tráfico privilegiado não pode ser revista em sede de revisão criminal quando já afastada em apelação com base em elementos concretos.

4. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da prática do delito pelo agente, não se configurando quando há negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr nº 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020; TJES, RvCr nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.02.2023; TJES, RvCr nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012602-65.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO NERY DE MEIRELES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 09 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 643 dias-multa. O requerente busca a redução da pena relativa ao tráfico de drogas, alegando fundamentação inidônea na dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e reconhecimento da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na pena-base do delito de tráfico de drogas é idônea;
(ii) estabelecer se o requerente faz jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é medida excepcional (CPP, art. 621), admitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou erro técnico na dosimetria da pena, não servindo como sucedâneo recursal.

4. A análise da fundamentação da sentença evidencia que a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime decorreu de juízos genéricos ou elementos inerentes ao tipo penal, o que torna a exasperação da pena-base inidônea.

5. A exasperação da pena pela natureza e quantidade da droga apreendida (mais de 600g de crack) encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que tem caráter preponderante, mostrando-se proporcional e legítima.

6. O benefício do tráfico privilegiado já foi examinado e afastado em sede de apelação, diante da habitualidade criminosa e do uso de arma de fogo, razão pela qual não pode ser rediscutido em revisão criminal.

7. A atenuante da confissão espontânea não incide, pois o requerente negou a autoria delitiva, alegando que a droga teria sido forjada por policiais, o que afasta o requisito de reconhecimento voluntário da prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena do requerente, quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal pode ser admitida para correção de ilegalidades na dosimetria da pena quando constatada fundamentação inidônea ou erro técnico.

2. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga apreendida é legítima e deve prevalecer sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3. A aplicação do tráfico privilegiado não pode ser revista em sede de revisão criminal quando já afastada em apelação com base em elementos concretos.

4. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da prática do delito pelo agente, não se configurando quando há negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr nº 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020; TJES, RvCr nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.02.2023; TJES, RvCr nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CARLOS ALBERTO NERY DE MEIRELLES
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0032882-32.2009.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando o redimensionamento da reprimenda arbitrada quanto ao delito de tráfico de drogas, alegando, em síntese, a inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base, o direito à aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a incidência da atenuante de confissão espontânea.

Decisão concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente (ID nº 15329995).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial da Revisão Criminal e, no mérito, pela procedência parcial do pedido revisional, decotando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime (ID nº 15578760).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CARLOS ALBERTO NERY DE MEIRELLES
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0032882-32.2009.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando o redimensionamento da reprimenda arbitrada quanto ao delito de tráfico de drogas, alegando, em síntese, a inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base, o direito à aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a incidência da atenuante de confissão espontânea.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da Revisão Criminal e, no mérito, pela procedência parcial do pedido revisional, decotando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, quanto ao pedido revisional de aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que

não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA; RECURSO IMPROVIDO.
1) Importante registrar que foram apreendidas 2 (duas) buchas de maconha, bem como no interior do veículo uma pedra grande da droga conhecida como crack, pesando aproximadamente 615 g (seiscentos e quinze gramas), uma pistola 9mm, municiada e alimentada, e a quantia de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reis). 2) Quanto a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33,§ 4º, da Lei nº 11.343/06, observo que o acusado não preenche os requisitos necessários para se beneficiar da redução, uma vez que dentre os critérios está previsto a necessidade de não praticar a atividades criminosas, e o apelante integra a prática, fazendo da traficância a única fonte de sobrevivência há pelo menos três anos, como também fazendo uso da arma de fogo. 3) Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024090328824, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2012, Data da Publicação no Diário: 16/03/2012)

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Com relação à insurgência acerca da primeira fase da dosimetria da pena quanto ao delito de tráfico de drogas, ora discutido, o magistrado sentenciante considerou como negativos os vetores da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime, bem como a circunstância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a saber:

Em relação ao delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
: a culpabilidade foi intensa, considerando que agiu com total consciência da ilicitude, sendo o grau de reprovabilidade elevado; os antecedentes não registram condenação anterior; a personalidade não pode ser aferida pelos elementos colhidos nos autos, pois não há exame técnico sobre o assunto; a conduta social é compatível como o meio em que vive; os motivos do crime não favorecem ao réu; as circunstâncias também não são favoráveis, considerando o local, tempo e maneira de agir; as consequências, muito embora sejam inerentes ao tipo, são graves ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes; o comportamento da vítima em sendo a sociedade, resta prejudicado; e a condição econômica é boa.

Considerando ainda o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, as circunstâncias dos fatos, a natureza e a quantidade da substância apreendida fixo a pena base EM 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E EM 700 (SETECENTOS) DIAS DE MULTA (...).

Da leitura dos excertos supratranscritos, reputo inidônea a fundamentação utilizada para exasperação da pena-base quanto à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias delitivas, por se tratarem de elementos genéricos ou inerentes ao tipo, motivo pelo qual devem ser decotados.

Por outro lado, considerando a apreensão de mais de 600 g (seiscentos gramas) de crack, reputo proporcional a exasperação da pena-base pela circunstância prevista no art. 42 da Lei de Drogas, que deve ser preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual arbitro a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não obstante o requerente pleitear o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, da leitura dos autos, depreende-se que ele negou a autoria delitiva, afirmando não ser de sua propriedade os entorpecentes apreendidos, mas sim, que a droga fora forjada pelos agentes policiais.

Assim, não deve incidir a referida circunstância atenuante.

Destarte, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena-base definitiva, mantendo os demais termos do julgamento atacado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
a Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para redimensionar a reprimenda do requerente, quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Desa. Relatora Rachel Durão Correia Lima.
É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.